Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. MANUTENÇÃO. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Realizada a portabilidade indevida do salário do correntista para outro banco, evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

3. Ausente prova quanto à mudança da situação econômica do beneficiário, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida.

4. O fato de a parte ter constituído advogado particular para representá-la nos autos não é motivo suficiente para infirmar sua condição de hipossuficiência.

5. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda as instituições financeiras, é objetiva, pois se funda no risco da atividade desenvolvida, desnecessária a existência de culpa.

7. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrado os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos.

8. Comprovado os danos emergentes sofridos em razão da portabilidade indevida do salário do correntista para outra instituição financeira, resta evidente o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos.

9. A privação de recursos em razão da realização da portabilidade indevida do salário para outra instituição financeira expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.

10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

13. Recurso do autor conhecido e provido.

14. Recurso do réu conhecido e desprovido.